Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724430-96.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ERICKSON AUGUSTO BARDI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EFEITO DE ÁLCOOL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE UM OITAVO (1/8). PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inviável a absolvição do acusado quanto ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista que o exame de alcoolemia por etilômetro (teste do bafômetro) atestou a concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido. As declarações do ofendido e dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam a condução de veículo automotor, pelo réu, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. 2. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que o apelante praticou lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, sob o efeito de álcool. 3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 4. Constatado que a pena relativa ao crime de lesão corporal sofreu aumento indevido na primeira fase da dosimetria, deve ser redimensionada a pena-base. E, em atenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena de suspensão do direito de dirigir também deve ser reduzida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 302, §3o, e 303, caput, ambos da Lei no 9.503/57, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, uma vez que o fato de o recorrente apresentar concentração de álcool superior ao permitido pela lei, por si só, não faria prova absoluta de que teria dado causa à perda de controle do veículo. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 302, §3o, e 303, caput, ambos da Lei no 9.503/57, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação à autoria do delito, compartilho do entendimento esposado na sentença, porquanto as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para imputar a prática dos crimes ao acusado Erickson (ID 56679489 - Pág. 5). Inobstante os argumentos da defesa, ressalta-se que o réu deu causa ao acidente, sobretudo porque trafegava sob a influência de álcool, estando a embriaguez comprovada pelo teste de etilômetro, que apresentou concentração de álcool por ar alveolar igual a 0,73 mg/L (ID 53773839, p. 29), em quantidade superior, portanto, ao legalmente permitido, que é de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, segundo o inciso I do §1o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, nos termos do laudo pericial de local (ID 53773840), a causa determinante para a colisão do veículo e consequente morte da vítima fora a perda do controle da direção do veículo por parte do réu, resultando em um processo de derrapagem e colisão com uma árvore no canteiro central. Notoriamente, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, por gozarem de presunção de veracidade e legitimidade quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Desse modo, embora não pretendesse o fim trágico ocorrido, não há dúvidas em relação à autoria e à materialidade dos crimes, sendo as provas suficientes para comprovar que o réu não observou as regras de trânsito na condução de veículo automotor, sendo o responsável pelo acidente ora apurado, em razão de sua embriaguez. Deve ser mantida, portanto, a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesões corporais no trânsito (ID 56679489 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024